Tribunal: STF
Processo: ARE 1268693
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. POLICIAL MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO – AME/RJ. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLANTAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    - Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução individual de sentença coletiva, proferida nos autos do MS n° 2005.5101.016159-0, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente.
    - Não se desconhece que as associações, legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, têm legitimidade, como substituto processual, para defender, na via do mandado de segurança coletivo, os interesses de seus associados, a teor do disposto no artigo 5°, inciso LXX, ‘b’, da Constituição Federal, sendo, pois, dispensável a autorização expressa e a relação nominal dos associados na instrução do mandado de segurança coletivo, em razão do regime de substituição processual, conforme dicção da Súmula 629, do Eg. STF. Logo, na fase de cumprimento de sentença, a princípio, não poderia se exigir da parte exequente a prova de sua vinculação à associação impetrante no momento da propositura da ação.
    - No caso vertente, todavia, a situação não se amolda ao referido julgado, pois, consoante se infere dos autos, quando da impetração do Mandado de Segurança Coletivo, a Associação Impetrante restringiu o alcance da demanda, postulando ‘a procedência do pedido com a concessão em definitivo da segurança para determinar a extensão da Vantagem Pecuniária Especial - VPE instituída pelo art. 1° da lei 11.134/05 aos militares inativos e pensionistas do antigo Distrito Federal - Policiais e Bombeiros Militares, associados da impetrante, cuja lista segue anexa’.
    - Ademais, importa considerar que o título judicial formado no bojo do referido Mandado de Segurança Coletivo, que ora se pretende executar, também delimitou seus efeitos aos associados constantes da lista anexada à inicial.
    - Cumpre ressaltar, ainda, o entendimento que vem sendo adotado nesta Eg. Oitava Turma Especializada, conforme julgamento do Agravo de Instrumento n° 0002366-24.2017.4.02.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva, no sentido de que ‘o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação NÃO LEVA à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente. No caso da Associação, a coisa julgada alcança os associados e não os ‘associáveis’. Associação não representa a categoria porque isso foge do espírito associativista. Hoje, conforme pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal descabe autorização para o ajuizamento de mandado de segurança coletivo, como exigido na decisão agravada, mas, por outro lado, só são alcançados pela coisa julgada formada na ação coletiva os associados, e como há a limitação, eles precisam ser enumerados na petição inicial de tal ação coletiva’
    - Logo, o exequente não detém legitimidade ativa na presente execução individual, uma vez que não restou comprovado que seu nome constava da lista dos associados elencadas na inicial do mandamus.
    - No que tange à verba honorária, deve ser prestigiada a decisão singular que condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos da novel Lei Processual Civil sobre o valor atualizado da causa (R$ 311.669,50), pois observados os critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 3° e 4° do Novo Código de Processo Civil.
    - Em relação ao pedido de gratuidade, em que pese o alegado nas razões de apelação, no caso vertente, a documentação constante dos autos não corrobora a alegada hipossuficiência financeira, indicando, ao revés, condições de arcar com os custos inerentes ao processo. 
    - Recurso desprovido.” (Doc. 9, p. 28-29)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 10, p. 18-25).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI e LXX, b, da Constituição Federal e ao que decidido por esta Corte no Tema 499 da Repercussão Geral (Doc. 13, p. 16-28 e Doc. 14, p. 1-2). 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 282 do STF, e que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 15, p. 26-29).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    In casu, o acórdão ora recorrido consignou, in litteris:
    “(...)
    - No caso vertente, todavia, a situação não se amolda ao referido julgado, pois, consoante se infere dos autos, quando da impetração do Mandado de Segurança Coletivo, a Associação Impetrante restringiu o alcance da demanda, postulando ‘a procedência do pedido com a concessão em definitivo da segurança para determinar a extensão da Vantagem Pecuniária Especial - VPE instituída pelo art. 1° da lei 11.134/05 aos militares inativos e pensionistas do antigo Distrito Federal - Policiais e Bombeiros Militares, associados da impetrante, cuja lista segue anexa’.
    - Ademais, importa considerar que o título judicial formado no bojo do referido Mandado de Segurança Coletivo, que ora se pretende executar, também delimitou seus efeitos aos associados constantes da lista anexada à inicial.
    (...)
    - Logo, o exequente não detém legitimidade ativa na presente execução individual, uma vez que não restou comprovado que seu nome constava da lista dos associados elencadas na inicial do mandamus.
    (...)” (Doc. 9, p. 28-29, grifei)
    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/8/2013)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.
    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016)
    Saliente-se, ainda, que os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo a respeito da legitimidade ativa da parte ora agravante para a execução individual do título executivo em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente